Tribunal: TJSP
Processo: 2275370-64.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Habeas corpus. Acordo de não persecução penal (ANPP). Negativa de oferecimento pelo Ministério Público de primeira instância. Recusa referendada pelo Procurador-Geral de Justiça, invocando ausência de confissão formal, gravidade do delito e outra investigação por delitos diversos em curso, a indicar que insuficiente o acordo para reprovação e prevenção do crime. Atribuição privativa do "Parquet",

Ementa:
Habeas corpus. Acordo de não persecução penal (ANPP). Negativa de oferecimento pelo Ministério Público de primeira instância. Recusa referendada pelo Procurador-Geral de Justiça, invocando ausência de confissão formal, gravidade do delito e outra investigação por delitos diversos em curso, a indicar que insuficiente o acordo para reprovação e prevenção do crime. Atribuição privativa do "Parquet", na qual descabe o Poder Judiciário se imiscuir. Proposta de ANPP constitui faculdade do órgão, inserida em sua discricionariedade, e não obrigação, dependendo a negativa à benesse apenas de motivação, verificada na hipótese. Entendimentos do STF e do STJ. Situação do corréu, agraciado com o benefício, bastante diferente. Descabimento do acordo. Inocorrência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.